Tribunal: STF
Processo: RE 86290
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
- Competência. Servidores temporários. Professores. Regime jurídico. Dl. est. 500/74-SP. C.F. art. 106 (inaplicação). 1. - Não incidência da referida norma constitucional à espécie, pois a lei estadual que estabeleceu esse regime especial, usando da faculdade nele prevista, é posterior à relação empregatícia em causa. 2. - Recurso extraordinário não conhecido.